Tribunal: TJDFT
Processo: 0726770-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0726770-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 133586441 dos autos originários n. 0713203-93.2022.8.07.0018) que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para determinar o retorno imediato do impetrante, aqui agravante, ao Curso de Formação de Praças – CFP Turma 18, com a reposição das aulas perdidas. Fundamentou o juízo singular: [...] O impetrante passou mal durante instrução realizada no dia 16/3/2022, apresentando dificuldades para realização das tarefas designadas. Em razão disso, em 17/3/2022 foi solicitado parecer médico para verificação de sua capacidade para prosseguimento no CFP. Inicialmente, foi recomendado afastamento temporário, com realização de perícia especializada. A perícia foi realizada em 20/4/2022, concluindo pela sua aptidão para o serviço. Em 15/6/2022 foi solicitada nova avaliação médica, para verificação das condições de incapacidade do militar para prosseguimento no CFP, tendo em vista o acúmulo de 46 dias de afastamento. A perícia foi realizada em 28/6/2022, concluindo pela sua aptidão para permanência no CFP. Em seguida, o Relatório SEI-GDF n.o 21/2022 - CBMDF/CEFAP/DIVENS apontou que o impetrante acumulou 261 horas-aula de faltas, correspondentes a 17% do total de horas-aula do curso. Diante disso, o relatório não recomendou a permanência do requerente no curso, com base na seguinte justificativa: 3. Atualmente, o pelotão do Sd./2 QBMG-2 Pedro Henrique Ferreira de Sousa, matr. 3265244, 10o pelotão do CFP 18, já concluiu 75,3% do curso e que o militar em questão possui 261h/a de falta das 1205h/a ofertadas até o momento, ou seja, 22,57% de faltas na carga horária ofertada e 17,00% da carga horária total do curso, 1600 h/a, e que podem ser detalhadas da seguinte forma: (...) 4. Ainda que o Sd./2 QBMG-2 Pedro Henrique Ferreira de Sousa, matr. 3265244, realize a reposição da carga horária de 169 horas-aula, com as reposições iniciando na semana de 15 de agosto de 2022, a data prevista para conclusão dessas reposições seria na semana de 03 de outubro de 2022. Isso se deve ao fato de que as reposições ocorreriam no período noturno (com média de 2 horas-aula por dia) e aos finais de semana (10 horas-aula aos sábados e 5 horas-aula aos domingos, visando permitir mínimo descanso para o aluno), totalizando 25 horas-aula semanais, com o objetivo de não prejudicar o cumprimento do QTS no horário convencional em relação aos demais alunos. Ademais, essa data prevista não considera o emprego dos militares do CFP em atividades extracurriculares, como pode ocorrer no caso de escalas de estágio, operações (ex.: Combate à Dengue), missões (ex.: Bandeirão e 7 de setembro) e a disponibilidade de recursos e estruturas para as aulas práticas de QBMG-2. Ressalta-se que o aluno possui mais de 5 (cinco) disciplinas em que sua necessidade de reposição ultrapassa os 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga horária estabelecida para a disciplina. 5. O CEFAP é responsável por organizar o QTS dos três cursos de carreira das praças: CFP, CAP e CAEP, o que resulta em uma complexa logística envolvendo o planejamento de instrutores e reservas de espaços, equipamentos e materiais. Tendo em vista que há previsão para o início de mais uma turma ainda no ano 2022 (CAEP), verifica-se que não é possível afirmar que a previsão de 25 horas-aula semanais de reposição poderiam ser cumpridas de forma integral em todas as semanas. Do ponto de vista pedagógico, não é recomendável que sejam realizadas reposições de carga horária tão elevada, uma vez que adicionar uma carga horária equivalente à metade da carga regular semanal pode prejudicar o aprendizado. Além disso, dentre a carga horária a ser reposta, uma parte corresponde a instruções práticas nas torres de treinamento do CETOP e, considerando que são instruções com risco intrínseco à atividade, não se torna viável que sejam repostas em período noturno, retardando ainda mais a reposição completa da carga horária. Salienta-se ainda que uma nova turma de CFP ingressou no final de junho, o que causará dificuldade de marcação de instruções de reposição visto o empenho do corpo de instrutores na formação de duas turmas de CFP (600 alunos divididos em 20 pelotões), o impedimento de instruções noturnas nas torres de treinamento devido a falta de uma viatura de socorro para instruções noturnas nas torres (a cota de GSV prevista para o CEFAP só vai até às 19h e o QTS dos alunos vai até 18h, não sendo viável marcar reposição antes desse horário), além de cursos como CAEP que estão tem previsão de cursar. 6. Sabe-se que há a possibilidade de uma nova turma de CFP, seja devido à convocação de uma nova turma do último concurso, seja por convocação de uma turma extra, uma vez que há pelo menos 10 (dez) soldados de 2a classe no CBMDF que obtiveram o trancamento do curso em turmas anteriores e aguardam nova oportunidade para cursar o CFP. Com base nesse relatório, foi determinada a dispensa do impetrante, com o trancamento de sua matrícula e desligamento do CFP. A alegação do impetrante de que a quantidade de horas-aula indicadas no relatório não condizem com a realidade, não se encontra devidamente demonstrada de plano com a documentação anexada. A versão fática sustentada pelo requerente tem por base planilha elaborada por ele mesmo. Trata-se de elemento de prova sem força para desconstituir o relatório oficial do CBMDF. Vale destacar que o relatório ID 133501473, p. 24 constitui documento oficial, elaborado com dados constantes dos registros da Divisão de Ensino do CBMDF. O questionamento desses dados, em princípio, demandaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de mandado de segurança. Por outro lado, a planilha do requerente não se mostra apta a demonstrar erro na tabela de horas-aula apresentada pela Administração. Quanto à afirmação do requerente de que seria possível a reposição das aulas perdidas, não se mostra relevante. Ainda que exista essa possibilidade, ela é meramente física, mas inviável na prática, considerando-se outros fatores, como a demanda logística para realização das instruções, além da dificuldade pedagógica, visto que haveria sobrecarga de aulas para o aluno. Daí por que essa solução não foi adotada pela Administração, mostrando-se a motivação apresentada adequada e suficiente para amparar o ato de desligamento do militar do CFP. A respeito da alegação do impetrante de que seu afastamento foi gerado por problemas de saúde causados pelo próprio curso, observa-se que ele foi afastado das atividades após apresentar dificuldades para execução de tarefas numa determinada atividade. Indagado pelo instrutor, ele mesmo informou que estava fazendo uso de medicação para depressão, o que motivou a verificação de sua capacidade para continuar no curso, como medida preventiva, voltada inclusive para preservação de sua saúde. Desse modo, ainda que justificadas as faltas, não se pode reconhecer a ilegalidade do ato de desligamento do CFP, tendo em vista haver previsão para tanto no regulamento do curso, conforme art. 87, V. Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. O IMPETRANTE-AGRAVANTE assevera que o direito líquido e certo está fincado no Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino que Ministram Cursos ou Estágios do CBMDF, publicado pela Portaria n. 7, de 31/03/2016. Sustenta que o art. 50, § 1o, da aludida norma, estabelece que para a aprovação no curso, independente do desempenho e rendimento escolar, é exigida a frequência mínima de 75% da frequência total às aulas e demais atividades escolares. Salienta que o relatório do CBMDF, que recomendou o desligamento do agravante, informa que o aluno já concluiu 75,3% do curso e está com 22,57% de faltas na carga horária ofertada e 17,00% da carga horária total do curso. Aponta que, conforme o regulamento supracitado, o agravante não pode ser excluído do curso de formação, pois já está aprovado, em razão do cumprimento mínimo de 75% da frequência total às aulas. Menciona o art. 52, § 1o, do regulamento, o qual dispõe que na ocorrência de faltas justificadas ou abonadas que ultrapassarem 25% do total da carga horária estabelecida para a disciplina, deverá ser feita a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares, até que se recupere o percentual mínimo exigido para aprovação. Reputa ilógica a sustentação de que não há tempo hábil para a reposição das matérias faltantes. A uma, o Agravante já cumpriu 75,3% (setenta e cinco vírgula três por cento) do curso e, por consequência, já está APROVADO, independente do desempenho e rendimento escolar, art. 50, § 1o, do Regulamento. A duas, o Relatório SEI-GDF n. 21/2022 -CBMDF/CEFAP/DIVENS, indicou que “com as reposições iniciando na semana de 15 de agosto de 2022, a data prevista para conclusão dessas reposições seria na semana de 03 de outubro de 2022”, antes do encerramento do curso de formação que será em 31 de outubro de 2022. Destaca ter buscado atendimento médico particular, que atestou a aptidão do agravante para o serviço, o que, na sua avaliação, influencia nas datas de afastamento registradas pela corporação. Observa que seria praticamente impossível que o aluno, ora Agravante, tivesse acumulado e precisasse repor uma carga horária de 169 horas-aula, conforme indicado no Relatório SEI-GDF n. 21/2022 - CBMDF/CEFAP/DIVENS, sobretudo porque já realizou inúmeras reposições, bem como já concluiu diversas matérias que estavam pendentes, inclusive, com a realização de provas e trabalhos de reposições. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o retorno imediato do agravante ao Curso de Formação de Praças – Turma 18, com a reposição das aulas perdidas e, ao final, a reforma da r. decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. Conforme relatado, o agravante reputa indevida sua dispensa, com trancamento da matrícula e desligamento do curso de formação de praças – turma 18, em decorrência de relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ter apontado que o agravante acumulou 261 horas-aula de faltas e que não há tempo hábil para reposição das aulas perdidas. O Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino que Ministram Cursos ou Estágios do CBMDF, publicado pela Portaria n. 7, de 31/03/2016, trata da frequência dos alunos no Capítulo III. Vejamos: DA FREQUÊNCIA Art. 50 A frequência às atividades escolares é obrigatória e considerada ato de serviço. §1° Para a aprovação no curso, independente do desempenho e rendimento escolar, é exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da frequência total às aulas e demais atividades escolares. §2° Nas disciplinas e nos demais componentes curriculares, de características próprias do ensino bombeiro militar, o aluno deverá ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). (Sublinhado) Depreende-se do dispositivo mencionado que a aprovação do aluno depende da frequência mínima de 75% do total das aulas e demais atividades escolares. Do cotejo dos documentos acostados aos autos, verifico que o agravante não cumpriu o percentual mínimo exigido pelo regulamento. De acordo com o relatório da corporação (id. 133501473 – p. 24 na origem), o pelotão já concluiu 75,3% do curso e o não agravante. Confira-se: Atualmente, o pelotão do Sd./2 QBMG-2 Pedro Henrique Ferreira de Sousa, matr. 3265244, 10o pelotão do CFP 18, já concluiu 75,3% do curso e que o militar em questão possui 261h/a de falta das 1205h/a ofertadas até o momento, ou seja, 22,57% de faltas na carga horária ofertada e 17,00% da carga horária total do curso, 1600 h/a. (Destacado) Nesse contexto, constato, em exame preliminar, que o agravante não concluiu 75,3% das aulas ofertadas, porquanto possui 261 horas-aula de faltas. Noutro giro, inaplicável o art. 52, § 1o, do regulamento, haja vista que as faltas cometidas pelo agravante não ultrapassam 25% do total da carga horária do curso. De todo modo, não olvido que o relatório que ensejou a dispensa do agravante constitui documento oficial, elaborado com dados constantes dos registros da Divisão de Ensino do CBMDF, de modo que o questionamento dessas informações, a princípio, demandaria dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança. Ademais, imperativo frisar, consoante apontado no relatório, a inviabilidade da reposição das aulas perdidas por motivos de logística para realização das instruções, bem como de possível prejuízo pedagógico, em face da sobrecarga de aulas para o agravante. Enfim, não custa ressaltar que o relatório impugnado não afastou o agravante da corporação, mas recomendou que o aluno seja matriculado em outra turma do Curso de Formação de Praças para que sua formação seja realizada de maneira adequada, com efetivo aprendizado (id. 133501473 – p. 25/26 na origem). Inclusive, no documento que confirmou o desligamento e trancamento da matrícula do estudante consta que será garantido ao agravante a rematrícula no curso, desde que atendidas as exigências estabelecidas no art. 85 do regulamento supracitado (id. 133501473 – p. 28 na origem). Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator